Tribunal: TJDFT
Processo: 0729460-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729460-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Imobiliária Monte Carlo Ltda Agravados: Ciro Walter Saraiva de Oliveira Futura Pneus e Serviços Automotivos Ltda – ME Roque Saraiva de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Imobiliária Monte Carlo Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0004478-23.2016.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 49229950), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator